Tribunal: TJPA
Processo: 0802812-07.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802812-07.2017.8.14.0006

APELANTE: ROSEVALDO PAIVA DOS SANTOS, FLORISVALDO DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI - ME, ANTONIO ADEMAR MONTEIRO DUARTE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGANTE NÃO INDICA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1023, CPC. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Arrais Serviços Mecânicos EIRELI – ME em face de acórdão que deu provimento à apelação, reformando a sentença para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito.

2. O embargante não alega qualquer vício e opôs o recurso somente para prequestionar toda a matéria.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, CPC;

6. É pressuposto de admissibilidade dos embargos a indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, requisito este não atendido, nos termos do art. 1.023, CPC;

7. O art. 1.025 do CPC afasta a necessidade de oposição de embargos meramente protelatórios para fins de prequestionamento, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte.

8. Inexistindo impugnação específica ao julgado, resta configurada a inadmissibilidade dos embargos de declaração.

9. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos
de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

a. A inexistência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja o não conhecimento dos
embargos
declaratórios.

b. O prequestionamento genérico de toda a matéria, desacompanhado da demonstração dos vícios previstos no CPC, não supre os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração

c. Caracterizado o intuito
protelatório
, é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

17ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 01 a 10 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Arrais Serviços Mecânicos EIRELI – ME em face do acórdão de
ID 31152957
, no qual conheceu se conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Rosevaldo Paiva dos Santos e Florisvaldo dos Santos, reformando a sentença de improcedência para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito.

O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Município de Ananindeua, bem como a responsabilidade solidária da empresa locadora de veículos e do condutor particular.

Em suas razões de embargos de declaração (
ID 31505304
), a embargante afirma que o objetivo da insurgência é o prequestionamento geral de toda a matéria discutida na apelação, visando viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões (
ID 31531662
), os embargados sustentam a ausência de delimitação específica das supostas omissões, obscuridades ou contradições, argumentando que o pedido de prequestionamento genérico não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, requerendo o seu não acolhimento, a manutenção integral do acórdão e a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Ausente os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, na forma do Art. 1.023 do CPC, pelo qual não conheço os Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Nos termos do art. 1.023, caput, CPC:

Art. 123. Os embargos serão opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo".

Portanto, é requisito formal do recurso a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, como condição para o seu conhecimento. A parte embargante não apontou qualquer vício, limitando-se a requerer o prequestionamento genérico de “toda a matéria” discutida nos autos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios do julgado, sendo inadmissíveis embargos declaratórios manejados de forma genérica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que havia acolhido embargos de declaração do Município de Xinguara para reconhecer omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, impondo à embargante o pagamento da verba sucumbencial no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar dispositivos da ANEEL e elementos fáticos relacionados à legalidade da cobrança que deu origem à demanda, e se, por consequência, caberia a desconstituição da condenação em honorários advocatícios por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6.
Não se constata qualquer vício no acórdão embargado, sendo incabível a pretensão de prequestionamento genérico ou a revisão do mérito sob forma disfarçada de embargos.
7. A reiteração de embargos com fins protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1 .026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo incabíveis quando manejados com o objetivo de rediscutir fundamentos já analisados. 2. A correção de omissão relativa à fixação de honorários sucumbenciais é admissível quando houver inversão do ônus da sucumbência em decorrência da reforma da sentença. 3
. A ausência de vícios formais no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022, 1.026, § 2º, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão analisado. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.09.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002263820228140065 29945886, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 3ª Turma de Direito Público) (GRIFO)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO LIQUIDO E CERTO. EXISTENCIA. CARGO TECNICO RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 1. A impetração de mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do fato constitutivo do alegado direito líquido e certo do impetrante, violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade. No caso, os Impetrantes, técnicos de radiologia, comprovaram de plano, com provas robustas, o labor permanente em campo com radiações ionizantes, o que enseja o direito à percepção de adicional e gratificação, nos moldes da legislação pertinente, não há falar, portanto, em ausência de direito liquido e certo. 2. A jurisprudência da Corte e do STJ é no sentido de que nem a Lei 8 .270/91, nem seu Decreto regulamentador n. 877/93, excluíram a possibilidade de cumulação do adicional de irradiação ionizante com a gratificação por trabalhos com Raio-X, bem como a vedação à percepção cumulativa de adicionais de periculosidade e de insalubridade, contida no art. 68, § 1.º, da Lei n .º 8.112/90, não abrange a gratificação de Raio X, cuja natureza é distinta. Precedentes.
3. Uma vez não apontado de maneira clara e inequívoca o dispositivo legal ou constitucional ofendido pela sentença guerreada, não merece ser conhecida a arguição de prequestionamento, porquanto alegada de forma genérica. 4. Apelação e remessa oficial desprovidas.

(TRF-1 - AC: 00054863120064013802, Relator.: JUIZ FEDERAL CESAR AUGUSTO BEARSI, Data de Julgamento: 28/02/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 11/04/2018) (GRIFO)

Ademais, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que reforça a desnecessidade de oposição de embargos meramente protelatórios com finalidade genérica de prequestionamento.

Por fim, quando comprovados os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1.026, §2º, CPC,
é

aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujo cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
não

conheço os
embargos
de declaração opostos pelo Embargante,
aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2026